Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732870-85.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CICERO JOSE ALENCAR SOARES D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL e CÍCERO JOSÉ ALENCAR SOARES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 58890564. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator